Tribunal: TJSP
Processo: 1500509-70.2019.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso defensivo. 1. Quadro probatório suficiente a demonstrar a responsabilidade penal do acusado. 2. Sanção que comporta redução. 3. O confisco de veículo postula a existência de um liame consistente (nexo etiológico) entre o comércio de drogas e a utilização do automóvel, não bastando um simples uso ocasional. Trata-se de

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso defensivo. 1. Quadro probatório suficiente a demonstrar a responsabilidade penal do acusado. 2. Sanção que comporta redução. 3. O confisco de veículo postula a existência de um liame consistente (nexo etiológico) entre o comércio de drogas e a utilização do automóvel, não bastando um simples uso ocasional. Trata-se de providência que reclama demonstração de utilização habitual do bem para a atividade criminosa ou que tenha sido especialmente preparado para tal atividade ilícita. Cenário não configurado, na espécie. Cuida-se de uma solução que representa uma adequada ponderação dos interesses em jogo à luz do princípio da proporcionalidade. Com efeito, se a Constituição Federal determina o confisco de todo e qualquer instrumento para a prática do tráfico de drogas (artigo 243, par. único) – visando tutelar a segurança e a saúde pública -, também lista, dentre os direitos fundamentais, o de propriedade (artigo 5 "caput"). Ambos representam princípios – figura que enfeixa tantos direitos individuais quantos interesses coletivos (ROBERT ALEXY, Teoria dos Direitos Fundamentais, tradução de Virgílio Afonso da Silva, Malheiros Editores, pág. 114) – de estatura constitucional, não podendo, portanto, serem completamente olvidados, de sorte que a diretriz estatuída traduz um quadro de compatibilização entre o direito individual (do próprio agente e, com maior razão, de terceiro de boa-fé) e os interesses coletivos. Cassação da decretação da perda do veículo. Recurso parcialmente provido.